Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-08.2019.8.11.0050
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000781-08.2019.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR – LAUDO UNILATERAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

I - Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

II- Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete Apelante ressarcir a Seguradora.

III- Incumbia à Ré, portanto, a comprovação de uma das excludentes legalmente previstas, na forma do art. 373, II do CPC/2015, o que não ocorreu. Apesar de sustentar a ausência de nexo de causalidade e a possível má conservação pelo usuário como a origem do dano, a Ré não comprovou suas alegações.

IV- Não é suficiente a mera alegação de que tais laudos teriam sido produzidos de forma unilateral, em violação ao contraditório e a ampla defesa.
É firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021